Tribunal: TJES
Processo: 0007274-76.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007274-76.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SERRANA LTDA e outros

APELADO: GILCILENE DOS ANJOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007274-76.207.8.08.0048

APELANTE: VIAÇÃO SERRANA LTDA

APELADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A E OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE DA LIDE SECUNDÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por VIAÇÃO SERRANA LTDA. contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por GILCILENE DOS ANJOS, em virtude de suposta falha na prestação do serviço de transporte público, e, em consequência, declarou prejudicada a lide secundária instaurada em face da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais na lide principal, e a ora recorrente na lide secundária, arbitrando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da denunciada, mesmo diante da ausência de resistência da seguradora e do julgamento de improcedência da lide principal que tornou prejudicada a lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 129, parágrafo único, do CPC estabelece expressamente que, sendo o denunciante vencedor na lide principal, a denunciação não terá seu mérito examinado, mas subsiste a obrigação de arcar com as verbas de sucumbência em favor do denunciado.

4. A jurisprudência majoritária dos tribunais reconhece que a prejudicialidade da denunciação da lide, por improcedência da demanda principal, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual o denunciante deve arcar com os custos do ingresso da parte denunciada no processo.

5. O ajuizamento da denunciação, ainda que legítimo e baseado em contrato de seguro, é faculdade da parte, que assume os riscos processuais decorrentes, inclusive a responsabilização por honorários advocatícios, quando não se examina o mérito da lide secundária.

6. A existência de relação contratual entre denunciado e denunciante não impede a aplicação do art. 129, parágrafo único, do CPC, sendo justamente esse vínculo que autoriza, mas não impõe, a denunciação da lide.

7. A tese da inaplicabilidade da Súmula 306 do STJ, invocada pela recorrente, encontra respaldo na vedação expressa à compensação de honorários prevista no art. 85, §14, do CPC/2015, que revogou a referida súmula por incompatibilidade normativa.

8. A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, correspondente à lide secundária, revela-se proporcional e razoável diante do trabalho despendido pela denunciada, que foi compelida a integrar o feito e apresentar defesa técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denunciação da lide promovida pelo réu, ainda que legítima e não contestada, atrai a responsabilização deste pelo pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada quando o pedido principal é julgado improcedente e a lide secundária se torna prejudicada.

2. O parágrafo único do art. 129 do CPC estabelece de forma objetiva a responsabilidade do denunciante pelas verbas sucumbenciais na hipótese de improcedência da ação principal.

3. A vedação à compensação de honorários advocatícios prevista no art. 85, §14, do CPC/2015 afasta a aplicabilidade da Súmula 306 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §14; 86; 125, II; 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2112474/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; TJ-SP, EDcl na Apelação Cível 0012814-03.2012.8.26.0009, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 28.06.2024; TJ-RS, AC 70081066086, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 18.07.2019; TJ-PR, AC 0070721-79.2021.8.16.0014, Rel. Des. Ana Claudia Finger, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
VIAÇÃO SERRANA LTDA
em face da r. sentença (ID 14558063), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, a qual julgou improcedente o pedido formulado na
“ação de indenização por danos morais por falha na prestação do transporte público”
ajuizada por
GILCILENE DOS ANJOS
, e, via de consequência, julgou prejudicada a lide secundária instaurada em face da
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, na forma do parágrafo único, do art. 129, do CPC.

Por fim, o comando sentencial condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários na lide principal, bem como a ora recorrente na lide secundária, fixando a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da gratuidade outrora deferida à parte autora da demanda principal.

Em suas razões (ID 14558066), a apelante pugna pela reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos da seguradora denunciada. Argumentou que, sendo vencedora na lide principal e a denunciação à lide prejudicada sem resistência da denunciada, não há fundamento legal para tal condenação, à luz dos artigos 85 e 86 do CPC, e súmulas 306 e 326 do STJ.

A apelada
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
apresentou contrarrazões (ID 14558071), defendendo a manutenção da sentença nesse ponto, reiterando que não houve resistência à denunciação à lide e que a jurisprudência corrobora que, em tal situação, descabe a condenação da seguradora em honorários sucumbenciais da lide secundária.

Por outro lado, a recorrida
GILCILENE DOS ANJOS
, embora intimada, não apresentou contrarrazões à apelação, consoante certidão exarada no ID 14558072.

Em apertada síntese, rememoro que a parte autora,
GILCILENE DOS ANJOS
, ajuizou a ação indenizatória alegando ser cadeirante e ter sofrido constrangimentos e humilhação durante o embarque em um ônibus da Requerida, Viação Serrana Ltda., em 20/07/2016.

Narrou que o motorista não parou no local habitual sem rampa de acessibilidade, mas sim em uma calçada alta, exigindo seu deslocamento dificultoso. O elevador teria sido posicionado de forma inadequada, impedindo a entrada, e sua genitora e um passageiro teriam tentado auxiliá-la. Afirmou que o motorista ficou "extremamente alterado", discutiu com passageiros e realizou manobra violenta que danificou a calçada e o elevador. Assim, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contestação (fls. 30/42), a
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
arguiu, preliminarmente, a denunciação à lide da
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
, com base em contrato de seguro que cobriria danos a terceiros.

No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, alegando que o motorista agiu em exercício regular de direito ao parar no ponto correto, que os funcionários recebem treinamento e que a autora se encontrava fora do ponto de embarque.

Sustentou que a dinâmica dos fatos ocorreu de forma diversa da narrada na inicial, com um problema momentâneo no elevador que foi prontamente resolvido pelo motorista, sem necessidade de auxílio de terceiros ou constrangimento.

Afirmou a ausência de dano moral e nexo de causalidade, classificando a situação como mero aborrecimento e pleiteando a aplicação da taxa SELIC em caso de eventual condenação.

A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, denunciada à lide, apresentou contestação (fls. 68/96) arguindo, preliminarmente, a suspensão da ação e a não fluência de juros e correção monetária em razão de sua liquidação extrajudicial compulsória, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita, comprovando sua hipossuficiência.

No mérito, defendeu a ausência de cobertura para o sinistro por não se tratar de "acidente de trânsito", a impossibilidade de condenação solidária e a inexistência de dano moral.

Houve réplica da autora (fls. 63/66) e impugnação da requerida (fls. 335/348) às contestações.

Após o transcorrer da instrução processo, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido principal, por entender que não houve falha na prestação do serviço de transporte que redundasse em ato ilícito indenizável, mas sim mero aborrecimento, e, em consequência, julgou prejudicada a lide secundária.

Por fim, condenou a parte autora nas custas e honorários da lide principal, e a
VIAÇÃO SERRANA LTDA
. nas custas e honorários da lide secundária, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Como se denota, a controvérsia em grau recursal se refere tão somente à análise do capítulo acessório relativo às custas processuais e honorários advocatícios advocatícios devidos na lide secundária.

Nesse diapasão, adianto que, após refletir com cautela acerca do caso vertente, concluí que o apelo não merece prosperar.

No caso em apreço, a pretensão formulada pela parte autora na demanda principal foi julgada improcedente, circunstância a qual prejudicou o exame da denunciação da lide.

Com efeito, se aplica ao caso concreto o disposto no art. 129, parágrafo único, do CPC,
ipsis litteris
:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único.
Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado,
sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Reforçando a necessidade de condenação do denunciante em hipóteses como a dos autos, ou seja, quando o pedido principal é julgado improcedente, tem-se a jurisprudência:

Embargos de Declaração. Embargos acolhidos para integração do v. acórdão.
Denunciação à lide que restou prejudicada pela improcedência da ação principal . Ônus sucumbenciais da lide secundária que devem recair sobre a pare litisdenunciante.
Acórdão integrado, nos termos da fundamentação. Embargos acolhidos. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00128140320128260009 São Paulo, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 28/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

[...] II)
A perda do objeto da lide secundária não afasta a condenação da denunciante ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência em favor da denunciada, em razão do princípio da causalidade, porquanto foi a denunciante quem deu causa à entrada da denunciada no processo, devendo, por este motivo, arcar com os ônus processuais correspondentes
. Denunciação à lide extinta, pela perda do objeto .PRECEDENTES DO TJRS.APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70081066086 RS, Relator.: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2019)

Nessa toada, registro que o fato de a denunciação da lide ter sido promovida com base no contrato firmado entre as partes não possui o condão de impedir a condenação da denunciante nas verbas de sucumbência devida.

Ora, a existência de um vínculo contratual é justamente o que possibilita ao demandado valer-se da denunciação da lide, conforme dicção do art. 125, inc. II, do CPC:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Como se depreende, referida modalidade de intervenção de terceiros viabiliza o exercício do direito de regresso nos próprios autos, no entanto, não é essencial para a configuração deste direito, visto que a denunciação é mera faculdade do réu.

Nesse caminhar, trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDE SOCIAL. TROCA DE MENSAGENS ALEGADAMENTE OFENSIVAS DISSEMINADAS ENTRE CONDÔMINOS EM GRUPO DE “WHATSAPP” . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E RÉUS.(1) RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA . AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU. INOCORRÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA DA AUTORA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS. TESE FRAGILIZADA ANTE O NÃO ATENDIMENTO DO ÔNUS PREVISTO NO ART . 373, INCISO I, DO CPC. DANO MORAL DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA.(2) RECURSO DE APELAÇÃO . INSURGÊNCIA DO CONDOMÍNIO REQUERIDO. D
ENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA LITISDENUNCIADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE . PROCEDIMENTO FACULTATIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO DENUNCIANTE.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL . IMPOSSIBILIDADE. (1) APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (2) APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR 00707217920218160014 Londrina, Relator.: ana claudia finger, Data de Julgamento: 30/09/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

Sobre o tema, cito julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIDE PRINCIPAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS AO PATRONO DO DENUNCIADO. CABIMENTO . CAUSALIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. DISTINÇÃO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 24/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 09/05/2023 e concluso ao gabinete em 28/11/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir se quem denuncia à lide permanece responsável pelo pagamento de honorários de advogado a quem é denunciado, mesmo quando a lide principal é extinta em relação ao denunciante sob fundamento de sua ilegitimidade passiva.
3. O exame da denunciação da lide está subordinado ao resultado da demanda principal (art . 129 do CPC). Assim, se o pedido principal for julgado improcedente, a denunciação da lide será julgada extinta, sem resolução do mérito. Nessa situação, o denunciante deverá pagar honorários advocatícios ao advogado do denunciado.Precedente .4. A causalidade da lide principal (ação de cobrança) não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária (denunciação à lide). Tanto é assim que quis o legislador prever expressamente no parágrafo único do art. 129 do CPC que, em caso de inutilidade da denunciação em si pela vitória do denunciante na lide principal (i .e., improcedência que favorece o denunciante), o denunciante deverá ser condenado "ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado", pois foi o próprio denunciante quem deu causa à denunciação que resultou inútil
.5. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2112474 RS 2023/0277985-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Destarte, a
ratio decidendi
da norma prevista no parágrafo único do art. 129 do CPC, reside no princípio da causalidade. A denunciação à lide, ainda que facultativa, é uma escolha do denunciante que adiciona uma nova lide ao processo.

Destarte, se o denunciante obtém sucesso na lide principal, a lide secundária perde seu objeto principal, mas não se pode ignorar que o denunciado foi compelido a integrar o processo, suportando custos e empregando esforços defensivos. Assim, é justo que o denunciante, que deu causa à lide secundária e se beneficiou da economia processual de discutir o direito de regresso no mesmo feito, arque com os ônus sucumbenciais do denunciado.

Enfim, tendo a apelante optado por promover a denunciação da lide, integrando o terceiro na relação jurídico-processual, e restando prejudicada a denunciação da lide, de rigor a condenação da denunciante ao pagamento de honorários em favor da denunciada, tal como realizado na sentença, à luz do princípio da causalidade.

Destaco, ainda, que, ao contrário do sustentado pela recorrente, não há que se falar em aplicabilidade da súmula 306 do STJ (
"Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte"
), uma vez que ela tornou-se inaplicável com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, por incompatibilidade normativa expressa.

O atual Código de Processo Civil (2015) veda expressamente a compensação de honorários, conforme o art. 85, §14:

“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Por fim, no que concerne aos princípios da equidade e justiça na distribuição dos ônus sucumbenciais, não se vislumbra desproporcionalidade na condenação fixada pela sentença. O valor de 10% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00 - trinta mil reais) para a lide secundária é razoável e proporcional ao trabalho que a seguradora teve de despender para se defender em processo que não teria integrado se não fosse pela denunciação à lide.

Delineadas todas essas considerações, a r. sentença deve ser mantida incólume, na medida em que a condenação imposta à apelante encontra amparo em expressa disposição legal e em consolidado entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada.

Enfim, a teor do art. 85, §11, do CPC, e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor da apelada
em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa
, considerando os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/07/2025 às 14:55:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57849007072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.